Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO. REPACTUAÇÃO. ALEGAÇÃO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Indefere-se a tutela de urgência recursal quando insuficientes os elementos de prova colacionados para demonstrarem a probabilidade do direito alegado.
2. Impõe-se aguardar o fim da instrução probatória na Instância de origem, para que se esclareça o teor das tratativas havidas entre as partes e se, de fato, houve a contratação de portabilidade de empréstimo consignado.
3. Recurso não provido.